Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700337-48.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU APELADO: JOSE SALVIANO DE AZEVEDO D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado em petição de ID 69736173. Sem honorários advocatícios (art. 25 Lei 12.016/2009). Intimadas as partes, retorne-se o processo concluso para apreciação da remessa necessária. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e